Tribunal: TJES
Processo: 0001112-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001112-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON ROCHA ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Nas razões do recurso de apelação, a defesa fundamentou o pedido de absolvição do ora embargante na ilicitude da prova obtida por meio de invasão de domicílio, tendo sido tal tese refutada no v. Acórdão objurgado, uma vez que restou salientado que a entrada dos policiais no imóvel ocorreu de forma justificada, ou seja, em razão do cumprimento de mandado de prisão para recaptura, o que evidencia a legitimidade da atuação policial, destacando-se, ainda, que inexistem nos autos, motivos que façam desacreditar a palavra do policial, uma vez que coeso e condizente com os demais elementos de prova, possuindo credibilidade suficiente para sustentar um juízo condenatório.

3. A decisão embargada não apresenta o alegado vício quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, sendo possível, inclusive, que adote tese contrária àquela sustentada pela defesa ou a rejeite de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0001112-31.2022.8.08.0035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: RAMON ROCHA ANTÔNIO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RAMON ROCHA ANT
Ô
NIO
, em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão, razão pela qual requer seja sanado o vício apontado.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Em relação à alegação omissão
, por não terem sido apreciadas todos os depoimentos das testemunhas, de pronto, destaco que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

Ao apreciar as razões do recurso de apelação, verifico que a defesa fundamentou o pedido de absolvição do ora embargante na ilicitude da prova obtida por meio de invasão de domicílio.

Na decisão ora objurgada, foi salientado que a entrada dos policiais no imóvel ocorreu de forma justificada, ou seja, em razão do cumprimento de mandado de prisão para recaptura, expedido pela 2ª Vara Criminal do Juízo de Viana – Comarca da Capital, o que evidencia a legitimidade da atuação policial.

Nesse sentido, restou ressaltado que a testemunha Huarlens Adriano Moroani, esclareceu em Juízo que
realizavam o cumprimento de mandado de prisão, quando deslocaram-se para a residência do réu e, ao chamarem pelo acusado, foram recebidos por sua esposa, a qual franqueou a entrada no imóvel, ressaltando-se que, durante a diligência encontraram uma arma de fogo embaixo do colchão do berço do bebê
.

Destacou-se, ainda, que inexistem nos autos, motivos que façam desacreditar a palavra do policial, uma vez que coeso e condizente com os demais elementos de prova, possuindo credibilidade suficiente para sustentar um juízo condenatório.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

Ressalto, ademais, que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.